Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA ÊXODUS III deduz embargos de declaração contra o v. Acórdão no 1265211 (id 18309082), que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, mas negou-lhes provimento. Em decorrência, elevou a condenação em honorários advocatícios para o patamar de 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Alega haver omissão no decisum, por entender que a elevação dos honorários a serem pagos aos patronos da parte vencedora contribui para o enriquecimento sem causa, devendo, portanto, ser reduzido com fixação por apreciação equitativa. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do disposto no Ato Regimental no 2/2017, §3o, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar exclusivamente: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, se não se trata de mero erro quando ao encaminhamento do pedido ao juízo plantonista, tem-se que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das restritas hipóteses acima mencionadas, tampouco exige medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário do expediente forense. Dessa forma, caberá ao d. juízo natural seu regular processamento. Diante do exposto, encaminhem-se os autos oportunamente à e. Relatora Des. Álvaro Ciarlini. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2.020. Desembargador Carlos Rodrigues Plantonista